Tribunal: STF
Processo: ARE 1365436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorridos, mediante acórdão assim ementado (eDOC 34, p. 1-20): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO, ADULTERAÇÃO, ALTERAÇÃO E CORRUPÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS E MEDICINAIS - PLEITO ABSOLUTÓRIO - VASTAS PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA DO ART. 273 DO CP - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - APLICAÇÃO DA PENA COMINADA AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO - INVIABILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 



    - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de falsificação, adulteração, alteração e corrupção de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, em especial, pela farta prova oral colhida e pelos exames periciais, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.



    - Nos termos do julgamento do HC n. 388.466/SP, entendeu o Colendo STJ que o preceito secundário do art. 273 do Código Penal é inconstitucional; dessa forma, por força do princípio da proporcionalidade, a determinação é a aplicação da pena cominada no art. 33 da Lei 11.343/06, dada a similitude das condutas entre esta e aquela relativa ao tráfico de drogas.



    - Demonstrado que os agentes se dedicavam a atividades criminosas, diante das circunstâncias do fato e quantidade de substâncias apreendidas, não há que se falar em aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.” (eDOC 34, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 39, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público/MG (eDOC 43, p. 1-39), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da mesma Carta, e ao princípio da proporcionalidade, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Segundo o MP/MG, “deve preponderar o princípio da presunção de constitucionalidade das alterações promovidas nos preceitos primário e secundário do art. 273 do Código Penal, pela Lei n.° 9.677198, porquanto as mesmas são compatíveis com as normas constitucionais que têm por escopo a proteção à saúde pública (art. 196 e seguintes da Constituição Federal), aqui entendida como bem jurídico coletivo” (eDOC 43, p. 36; grifos originais).



    Ao final, o recorrente pede “seja declarada a constitucionalidade do preceito secundário do delito previsto no art. 273, §1º , A e B, incisos I e III, do CP” (eDOC 43, p. 39).



     A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o RE, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (eDOC 49, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 56, p. 1-13).



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 172.164/MG (eDOC 69, p. 1).



     



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento finalizado em 24.3.2021, ao apreciar o RE 979.962/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.6.2021, negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MPF e deu parcial provimento ao RE da defesa, fixando tese jurídica. Referido julgado possui a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO (CP, ART. 273, 273, § 1 º-B, I, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA. 



    1. O art. 273, § 1º-B, do CP, incluído após o ‘escândalo das pílulas de farinha’, prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.



    2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito.



    3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos. 



    4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217- A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º).



    5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade.



    6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas.



    7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão.



    8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido.



    Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária.”



    Ante o exposto, reportando-me aos termos do citado precedente do Plenário Virtual desta Corte (RE 979.962/RS), nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente